Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-20.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800581-20.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE CARLOS SOUZA DE MELO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP), LESO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §1º, INCISO I, DO CP), LESO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, DO CP) E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS SOUZA DE MELO
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro de Ajuru (processo nº 0002752-81.2018.8.14.0087).

A impetrante informa que o paciente está preso provisoriamente desde o dia 17/09/2018, denunciado pelo suposto cometimento do crime de homicídio em sua forma tentada em concurso formal com o delito de lesão corporal (art. 121 c/c art. 14, II, em concurso formal com o art. 129, “caput” e art. 129, §1º, I, todos do CP). A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 30/10/2019 e, diante da ausência do paciente pela não apresentação pela SEAP, o ato de interrogatório foi deprecado, aguardando-se ainda sua realização.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
pelo
excesso de prazo à formação da culpa
.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário e residência fixa.

Afirmou que a prisão preventiva é exceção, devendo-se, sempre, preferir pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ante o excesso de prazo, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-19.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 20-21 ID nº 2668079), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 27-34 ID nº 2686848).

Indeferi a liminar
(fls. 68-69 ID nº 2687589).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 73-88 ID nº 2765471).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente
(fls. 47-50 ID nº 2686849),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento a
gravidade concreta do crime e periculosidade
do paciente:

“Representaço Priso Preventiva e Busca Domiciliar

Autos: 0002752-81.2018.814.0087

IPL nº: 125/2018.000010-7

Representante: Autoridade Policial-Limoeiro do Ajuru

Representado: Jose Carlos Souza de Melo

DECISO

Trata-se de Representaço feita pela Autoridade Policial quanto à decretaço da priso preventiva c/c busca domiciliar em face do nacional
JOSE CARLOS SOUZA DE MELO, vulgo “ZÉ CARLOS”
[bras
ileiro, paraense, nascido aos 08/06/1998, filho de Maria Cristina Souza de Oliveira e José Batista de Melo, atualmente residindo na Rua Nova IV, bairro Matinha, Limoeiro do Ajuru/PA]
no bojo do
IPL nº: 125/2018.000010-7
, que apura os crimes de tentativa de homicídio (Art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB), leso corporal grave (Art. 129, §1º, inciso I, do CPB), leso corporal leve (Art. 129, caput, do CPB) e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e disparo de arma de fogo em via pública (Art. 15 da Lei nº 10.826/2003),

tendo como vítimas Gerson Alho Rodrigues, Robenilson Diniz Ferreira e Joel Ferreira Farias e o Estado.

Aduz, em apertada síntese, que no dia

01/03/2018, por volta das 19:00h, na ponte da Rua Nova II, nesta cidade de Limoeiro do Ajuru-PA, o representado
“ZÉ CARLOS”

avistou o soldado da PM JOEL, vindo em sua direço, momento em que sacou uma arma de fogo, revolver calibre .38 e, ato contínuo, disparou na direço do policial na tentativa de ceifar-lhe a vida. Os disparos no acertaram a vítima Joel Ferreira Farias por circunstâncias alheias à vontade do representado, porém atingiu as vítimas Gerson Alho Rodrigues e Robenilson Diniz Ferreira que passavam pelo local e estavam atrás do policial, tendo GERSON sofrido leses leves no braço direito e ROBENILSON sofrido leses graves no antebraço esquerdo.

Afirma a autoridade policial que o representado
JOSE CARLOS SOUZA DE MELO, vulgo “ZÉ CARLOS”
responde por mais um crime de homicídio e mais três crimes de tráfico de drogas, tendo inclusive sido preso recentemente em Belém pelo crime de tráfico de drogas, ocasio em que teria dado seu nome errado, se identificando como JOSÉ CARLOS SOUZA CORREA. Afirma também que o representado é o irmo mais novo de uma família em que vários membros encontram-se presos por tráfico de drogas, sendo ligado à gangue do traficante conhecido por “JUNIOR DOIDO” que fazem parte da facço criminosa conhecida por “COMANDO VERMELHO” ou “CV”.

Colacionou documentos, dentre os quais prints do suposto perfil do representado em rede social, no qual o mesmo se identifica como “Carlos Rex (Mata Rindo)” / “GERENTE GERAL NO TRÁFICO DE DROGAS PCL PJL” e posta fotos de diversas armas e muniçes.

Diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela priso preventiva do autuado, visando a garantia da ordem pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pleito.

DECIDO:

Com efeito, a imputaço que pesa sobre o autuado é de ter cometido crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de priso preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP.

No caso do representado, o decreto de priso preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva (laudos de exame de corpo de delito às fls. 12 e 15) e indícios de autoria (fumus comissi delicti), presente situaço prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizando a priso cautelar.

Verifico pelos informes trazidos aos autos, que há necessidade da decretaço da priso preventiva do representado
JOSE CARLOS SOUZA DE MELO, vulgo “ZÉ CARLOS”
com fulcro na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes em tese perpetrados pelo mesmo, que teria tentado ceifar a vida de um policial e, no tendo obtido êxito em sua empreitada criminosa contra o agente de segurança pública, veio a lesionar gravemente a vítima ROBENILSON e levemente a vítima GERSON. Ademais, em seu perfil em rede social se identificaria como “Carlos Rex (Mata Rindo)” / “GERENTE GERAL NO TRÁFICO DE DROGAS PCL PJL” e postaria fotos de diversas armas e muniçes demonstrando total menosprezo pela vida humana e pelas leis penais, a denotar
o periculum libertatis.

Diante de tais situaçes, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, evidencio a necessidade da decretaço da custódia cautelar visando garantir a ordem pública.

(...)

Pelo exposto, como dispe o art. 311 c/c art. 312 ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e
DECRETO A PRISO PREVENTIVA
de
JOSE CARLOS SOUZA DE MELO, vulgo “ZÉ CARLOS”,
já qualificado acima, pelas razes fundamentadas nesta deciso.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o fato ocorreu em 01/03/2018. Em 20/09/2018, fora prolatada a prisão preventiva do paciente. A denúncia fora recebida em 21/11/2018. Citado pessoalmente e afirmando ter advogado particular, o paciente não apresentou resposta à acusação. Diante da ausência de defensor público em Limoeiro do Ajuru, fora nomeado defensor dativo. Em outubro de 2019, a defensoria pública requereu a revogação da prisão preventiva e a resposta à acusação fora apresentada em 16/10/2018 por defensor dativo. Em seguida, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/12/2019 e mantida a prisão cautelar. Nessa data, realizaram-se as oitivas das testemunhas presentes, tendo o RMP desistido da testemunha ausente arrolada na denúncia. Ao final, foi determinada a expedição, com urgência, de carta precatória para proceder-se ao interrogatório do paciente, que está designado para o próximo 13/03/2020 no juízo deprecado. Após, será dado vistas às partes para apresentação de alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias e, após, virão os autos conclusões na forma e para os fins do art. 413 e seguintes, do CPP.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque esta só pode ser reconhecida quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra
in casu
. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020